Tribunal: TJMT
Processo: 1014610-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014610-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE BERTUOL - CPF: 866.438.511-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014610-70.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AVALIAÇÃO – OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO ESPECIALIZADO - ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - REJEITADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de nova avaliação, nos termos do art. 870, parágrafo único do CPC, exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado por Oficial de Justiça, ônus do qual a executada não se desincumbiu.

Avalição que não exige conhecimento especializado ou mesmo que o valor da execução comporte a contração de avaliador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014610-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: PEDRO JOSE BERTUOL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Pedro José Bertuol
, rejeitou a impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça.

Explica que ao determinar a avaliação dos bens por oficial de justiça, a decisão agravada está em dissonância ao disposto no parágrafo primeiro do art. 870 do CPC.

Alega que os bens a serem avaliados, constituídos dos seguintes bens móveis: Trator John Deere 6125 e Pulverizador John Deere 4730, demandam a avaliação de especialista com conhecimento de mercado.

Aduz que o valor por ele apontado está muito além do atribuído pelo Oficial de Justiça, daí porque a necessidade de se nomear perito especializado.

Argui, ainda, que a decisão não se encontra fundamentada para a homologação da avaliação realizada por oficial de justiça.

Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de determinar a avaliação por avaliador especializado.

Efeito suspensivo indeferido (id 173397168).

Contraminuta (id 176042190). Alega que o laudo do oficial de justiça na avaliação dos bens levou em consideração para a avaliação a consulta realizada em 03 empresas do seguimento de venda de implementos agrícolas. Realça se tratar de avaliação de baixa complexidade, o que afasta a necessidade de nomeação de perito especializado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014610-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que rejeitou a impugnação à avaliação dos bens penhorados por oficial de justiça. Pretende, assim, a agravante, a realização de nova avaliação, sob o argumento de que o valor dos bens é superior ao avaliado. Pugna pela nomeação de perito especializado.

Trata-se de execução não qual foram penhorados os seguintes bens:
I – Trator John Deere 6125 J, Chassi BM6125JVKD50138; II – 01 Pulverizador John Deere 4730 (Uniport), Chassi NO4730X005203. Realizada a avaliação por oficial de justiça, apurou-se os valores de R$ 353.333,33 e R$ 530.000,00, respectivamente, totalizando R$ 883.333,33.

Com efeito, admite-se nova avaliação dos bens penhorados quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente, à avaliação que houve diminuição ou majoração no valor do bem, ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

Na hipótese, a executada agravante alega que a avaliação não conta com parâmetros confiáveis, além de apurar valor discrepante com o que foi por ele apontado.

A decisão agravada, por seu turno, entendeu que a avaliação não oferece complexidade suficiente a exigir a nomeação de profissional especializado e que os executados não demonstraram qualquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a autorizar a realização de nova avaliação. Nesse sentido, extrai-se:

Compulsando os autos, observo que a impugnação ao laudo de avaliação está amparada nos valores praticados em site eletrônico.

Contudo, não obstante tal ferramenta possa servir como um dos parâmetros para apurar o valor do bem, o oficial de justiça avaliador deve considerar principalmente as condições específicas do veículo/maquinário penhorado.

Assim, em que pese a manifestação do executado, o laudo de avaliação juntado nos autos evidencia a média praticada na região através de diligências em lojas efetuadas pelo oficial.

Dessa forma, considerando que o laudo de avaliação preenche os requisitos previstos no artigo 872 do Código de Processo Civil e a parte interessada limita-se a impugnar o valor do bem, sem, no entanto, comprovar que houve erro ou dolo na avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor nele apontado.

A controvérsia está em saber se há irregularidade na avaliação dos bens penhorados realizada por oficial de justiça, a autorizar a realização de nova avaliação por perito especializado.

Pois bem. Em exame ao laudo de avaliação (id 89537471 - autos de origem), não se visualiza erro ou dolo do avaliador, nem mesmo dúvida acerca do valor de mercado dos bens, situações que, se presentes, autorizam o juiz determinar nova avaliação.

De notar-se que o oficial de justiça utilizou por parâmetro
“pesquisas de preços e valores extrajudiciais realizados nas Empresas de Vendas e Revendas de Implementos e Maquinários Agrícolas desta comarca, todas sediadas as margens da BR-163 centro da área urbana do Município de Sorriso-MT, bem como pesquisados em alguns sites especializados em vendas e revendas de equipamentos agrícolas”
.

Em exame ao laudo de avaliação (id 94480226), consta que após as pesquisas em lojas especializadas, o oficial de justiça apurou o preço médio dos maquinários individualizados, o que não se revela desarrazoado.

Nesse aspecto, não se visualiza exatamente erro ou dolo do avaliador, nem mesmo dúvida acerca do valor de mercado dos bens, situações que, se presentes, autorizariam o juiz determinar nova avaliação.

Nem mesmo verifica ser necessário conhecimento especializado ou mesmo que o valor da execução comporte a contração de avaliador.

Não fosse isso, as alegações de erro na avaliação ou subvalorização não tem respaldo em documento eficiente e contundente quanto ao preço avaliado.

Assim exposto, os argumentos da agravante não são suficientes para infirmar o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, sendo certo que, contrariamente as razões do recurso, não pairam dúvidas a justificar a pretensão de uma nova avaliação.

Não se justifica, portanto, a realização de nova avaliação por perito especializado, máxime se não verificado vício no laudo oficial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

2. A parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

3. “
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.
”
(TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017)

4. Decisão mantida.5. Recurso desprovido.

(N.U 1005778-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023